Tribunal: TJDFT
Processo: 0020150-84.2010.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) Número do processo: 0020150-84.2010.8.07.0000 AUTOR: MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA, SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA RÉU: CIRILA ALINA DA CRUZ OLIVEIRA, JAMIL BUZAR NETO D E C I S Ã O Vistos etc. Os presentes autos vieram conclusos com certidão indicando o trânsito em julgado da presente ação, no dia 15/09/2020, e, ainda, a informação de que as partes não se manifestaram sobre a digitalização dos autos (id 19743571). Conquanto este magistrado não mais integre a c. 2a Câmara Cível desde 22 de abril de 2016, não vislumbro impedimento para determinar o imediato arquivamento dos autos, com as anotações e providências de praxe. Assim sendo, diante do trânsito em julgado da ação e da ausência de manifestação das partes, ARQUIVEM-SE os autos. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de setembro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator